Tribunal: TJMT
Processo: 1006073-52.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1006073-52.2018
1o APELANTE: STEFANI BENJAMIN MAINARDI.
2o APELANTE: IHARABRAS S. A. INDÚSTRIAS QUÍMICAS.
APELADOS: OS MESMOS.
Vistos.
Compulsando os autos, verifico que não consta certidão alguma que confirme a intimação ou a apresentação das contrarrazões pelo causídico do apelado STEFANI BENJAMIN MAINARDI, no que se refere ao recurso de ID 46395162.
Assim, em observância ao princípio do contraditório e para evitar eventuais nulidades futuras, DETERMINO que seja certificado acerca da aludida intimação. Em caso negativo, ou de dúvida, intime-se.
Às providências.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
Relator